Tribunal: TJES
Processo: 0007351-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA IMPRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que pronunciou os réus pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (três vezes), art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, mas os impronunciou quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06). O Ministério Público sustenta excesso de linguagem na decisão e a existência de indícios suficientes para a pronúncia também pelo crime de associação para o tráfico, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de linguagem na decisão que impronunciou os acusados pelo crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se existem indícios mínimos de autoria que justifiquem a pronúncia dos réus pelo delito previsto no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado de primeiro grau não incorre em excesso de linguagem ao examinar os elementos constantes dos autos e concluir, de forma fundamentada, pela ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao crime de associação para o tráfico, limitando-se ao juízo de admissibilidade da acusação.

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se demandando o grau de certeza necessário para a condenação.

5. O delito de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática reiterada da atividade criminosa.

6. A mera presença de diversos indivíduos armados no local dos fatos, ainda que acompanhada da apreensão de drogas, armas e munições, não comprova, por si só, a existência de associação criminosa, podendo caracterizar apenas concurso eventual de agentes.

7. A imputação formulada na denúncia limita-se a afirmações genéricas acerca da suposta integração dos acusados em organização voltada ao tráfico, sem descrição concreta de ajuste prévio, divisão de tarefas ou permanência do vínculo associativo.

8. Ausentes elementos que indiquem estabilidade e permanência da associação criminosa, mostra-se correta a decisão que impronunciou os acusados quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de excesso de linguagem na decisão judicial exige manifestação que extrapole o exame técnico das provas ou antecipe juízo de valor sobre matéria submetida ao Tribunal do Júri.

2. A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se satisfazendo com a mera atuação conjunta ou concurso eventual de pessoas.

3. A ausência de elementos concretos que demonstrem ajuste prévio, estabilidade e permanência do liame associativo autoriza a impronúncia quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, V e VII, e art. 14, II; CPP, art. 413, § 1º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 507.278/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.06.2014, DJe 01.08.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007351-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: JHONATAN DOS SANTOS PINHEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA IMPRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que pronunciou os réus pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (três vezes), art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, mas os impronunciou quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06). O Ministério Público sustenta excesso de linguagem na decisão e a existência de indícios suficientes para a pronúncia também pelo crime de associação para o tráfico, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de linguagem na decisão que impronunciou os acusados pelo crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se existem indícios mínimos de autoria que justifiquem a pronúncia dos réus pelo delito previsto no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado de primeiro grau não incorre em excesso de linguagem ao examinar os elementos constantes dos autos e concluir, de forma fundamentada, pela ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao crime de associação para o tráfico, limitando-se ao juízo de admissibilidade da acusação.

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se demandando o grau de certeza necessário para a condenação.

5. O delito de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática reiterada da atividade criminosa.

6. A mera presença de diversos indivíduos armados no local dos fatos, ainda que acompanhada da apreensão de drogas, armas e munições, não comprova, por si só, a existência de associação criminosa, podendo caracterizar apenas concurso eventual de agentes.

7. A imputação formulada na denúncia limita-se a afirmações genéricas acerca da suposta integração dos acusados em organização voltada ao tráfico, sem descrição concreta de ajuste prévio, divisão de tarefas ou permanência do vínculo associativo.

8. Ausentes elementos que indiquem estabilidade e permanência da associação criminosa, mostra-se correta a decisão que impronunciou os acusados quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de excesso de linguagem na decisão judicial exige manifestação que extrapole o exame técnico das provas ou antecipe juízo de valor sobre matéria submetida ao Tribunal do Júri.

2. A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se satisfazendo com a mera atuação conjunta ou concurso eventual de pessoas.

3. A ausência de elementos concretos que demonstrem ajuste prévio, estabilidade e permanência do liame associativo autoriza a impronúncia quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, V e VII, e art. 14, II; CPP, art. 413, § 1º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 507.278/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.06.2014, DJe 01.08.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida no ID nº 12824540 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que pronunciou os réus JHONATAN DOS SANTOS PINHEIRO e MARCELO LOMEU GOMES, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes), artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, bem como os impronunciou quanto ao crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Razões recursais, no ID nº 12824543, nas quais o
Parquet
sustenta, em síntese, a existência de excesso de linguagem para impronúncia dos réus pelo crime previsto no art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, bem como a existência de provas da autoria e materialidade do crime em comento.

Diante disso, requer a reforma da sentença para reconhecer o excesso de linguagem e pronunciar os recorridos pelo crime em comento, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri igualmente com relação ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Contrarrazões da Defesa de JHONATAN, no ID nº 12824550, e da Defensoria Pública, assistindo o recorrido MARCELO, no ID nº 17498752, pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso, para que os réus também sejam pronunciados pelo crime disposto no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06 (ID nº 17846244).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida no ID nº 12824540 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que pronunciou os réus JHONATAN DOS SANTOS PINHEIRO e MARCELO LOMEU GOMES, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes), artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, bem como os impronunciou quanto ao crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese, a existência de excesso de linguagem para impronúncia dos réus pelo crime previsto no art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, bem como a existência de provas da autoria e materialidade do crime em comento.

Diante disso, requer a reforma da sentença para reconhecer o excesso de linguagem e pronunciar os recorridos pelo crime em comento, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri igualmente com relação ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Contrarrazões das Defesas dos recorridos, pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso, para que os réus também sejam pronunciados pelo crime disposto no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, em resumo, que os acusados Jhonatan dos Santos Pinheiro e Marcelo Lomeu Gomes, juntamente com outros indivíduos não identificados, integravam associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na região da Escadaria da Pedreira, bairro São Benedito, atuando de forma permanente e armada na contenção e segurança da atividade ilícita.

Relata a denúncia, ainda, que, na ocasião, foram apreendidas substâncias entorpecentes (169 unidades de haxixe, 01 bucha de maconha, 01 bucha de haxixe e aproximadamente 150g de cocaína), além de armas de fogo, munições e carregadores, elementos que, segundo a acusação, evidenciariam a atuação associada para a prática do tráfico, a saber:

(...) As investigações também revelaram que os DENUNCIADOS, à época dos fatos, integravam de forma permanente e habitual a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e crimes correlatos (assassinatos, posse de arma, etc.), tanto é assim, que eles portavam armas de fogo, faziam a contenção e a segurança dos demais faccionados envolvidos quando foram flagrados pelos policiais militares.

Importante registrar que foram apreendidos no local em que ocorreram os fatos, quantidade variada e considerável de entorpecente, em específico, 169 unidades de haxixe, 1 bucha de maconha, 1 bucha de haxixe e 150 gramas de cocaína, bem como foram encontradas e apreendidas armas e munições na rota de fuga utilizada pelos algozes, em específico, duas pistolas Glock calibre .40 S&W com o n° de série raspado, uma pistola Taurus calibre .40 S&W com o n° de série ilegível, 136 munições calibre .40 S&W, 33 munições calibre 9mm Parabellum, 04 carregadores alongados para pistola calibre .40, 02 carregadores alongados para calibre 9mm e 02 unidades de carregador duplo de pistola em polímero.

Por fim, infere-se que os DENUNCIADOS portavam e traziam consigo armas de fogo, acessórios e munições sem autorização legal, uma vez que utilizavam de tais instrumentos de crime para fazer a contenção de quem ameaçasse a prática reiterada de tráfico de entorpecentes no local dos fatos, apreendidos pela Polícia Militar conforme auto de fls. 40/42 do id. 34557196, sendo que as armas de fogo foram dispensadas pelos denunciados durante a fuga, pois foram alvejados.

O magistrado sentenciante impronunciou os acusados em relação ao delito de associação para o tráfico, sob o fundamento de que “
não foram produzidos indícios mínimos de autoria, posto que não houve a demonstração de existência de um vínculo associativo reiterado, duradouro e estável entre os mesmos
”,
in verbis
:

Já com relação ao crime previsto no artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, tenho que não restaram configurados os indícios mínimos de autoria nos autos, haja vista que não foi comprovado nos autos o vínculo associativo
reiterado, duradouro e estável
entre os réus.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não só há necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada para fins de configuração do crime descrito no art. 35 da Lei n.º 11.343/76
. Absolvição que não demandou o reexame de provas, mas apenas sua revaloração.2. Sendo o Acusado reincidente - o que afasta o requisito da primariedade -, mostra-se incabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.3. À míngua de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada, mantenho-a incólume.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 507.278/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014). (destaquei).

A acusação limita-se a apontar que os acusados “
à época dos fatos, integravam de forma permanente e habitual a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e crimes correlatos (assassinatos, posse de arma, etc.), tanto é assim, que eles portavam armas de fogo, faziam a contenção e a segurança dos demais faccionados envolvidos quando foram flagrados pelos policiais militares" - Denúncia
.

Já em alegações finais, o órgão ministerial aduz que "
infere-se das provas produzidas que os ACUSADOS integravam a associação destinada ao tráfico, que, à época dos fatos, por meio da violência armada, tentava impor seu domínio no em face da Polícia Militar e em face de outras facções rivais, pois quem, em posse de artefatos de alto poder bélico, atira contra policiais para saírem impunes do crime de tráfico, o faz porque integra deliberadamente, de forma estável e habitual, associação para o tráfico de entorpecentes e crimes correlatos (ameaças, homicídios, porte de arma, etc), crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06.
"

Assim, nota-se que, a acusação imputa aos acusados a prática do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 de forma
insuficiente, genérica, vaga, imprecisa e carente de mínima individualização das condutas
, sendo, por isso, violadora do direito de defesa dos acusados.

Desta forma, os acusados devem ser
impronunciados
da prática delituosa prevista no
artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06
, eis que não foram produzidos indícios mínimos de autoria, posto que não houve a demonstração de existência de um vínculo associativo reiterado, duradouro e estável entre os mesmos.

Inicialmente, aduz o Ministério Público que houve excesso de linguagem na sentença vergastada, mormente quando afirmou ser a acusação “
insuficiente, genérica, vaga, imprecisa e carente de mínima individualização das condutas
”.

O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso, porquanto o magistrado de primeiro grau limitou-se a examinar os elementos constantes dos autos para concluir pela ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, expondo, de forma fundamentada, as razões que o levaram à impronúncia dos acusados.

Assim, a decisão não extrapola os limites do juízo de admissibilidade da acusação, tampouco antecipa juízo de valor acerca de fatos submetidos à apreciação do Conselho de Sentença.

Superada tal questão, igualmente não merece provimento o recurso ministerial no que se refere à pronúncia dos réus pelo crime de associação para o tráfico.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Por sua vez, conforme se extrai da própria peça acusatória, a imputação limita-se a afirmar, de forma genérica, que os denunciados integrariam associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e delitos correlatos, sustentando tal conclusão no fato de que estariam armados, realizando a contenção da área e garantindo a segurança de outros indivíduos envolvidos na atividade ilícita.

Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para evidenciar a existência do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, o qual exige, para sua configuração, a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática reiterada do tráfico de drogas.

No caso concreto, embora tenham sido apreendidos entorpecentes, armas de fogo, munições e carregadores (há pronúncia dos acusados pelo crime de tráfico de drogas), não há nos autos elementos que evidenciem a existência de ajuste prévio, divisão estável de tarefas ou permanência na associação criminosa, limitando-se a acusação a inferências baseadas no contexto da ocorrência.

Assim, a presença de diversos indivíduos armados no local e a eventual atuação conjunta no momento dos fatos revelam, quando muito, um concurso ocasional de agentes, circunstância que não se confunde com o delito autônomo de associação para o tráfico, cuja caracterização demanda prova da estabilidade e permanência do liame associativo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência dos tribunais superiores.

Ressalte-se, ainda, que a imputação do crime de associação para o tráfico não pode se fundar em meras presunções decorrentes do contexto fático ou da gravidade dos delitos investigados, sendo imprescindível a demonstração concreta de que os agentes mantinham entre si ajuste prévio, estável e duradouro para a prática reiterada do tráfico de drogas, o que sequer restou descrito na inicial acusatória.

Diante desse cenário, ausentes indícios mínimos aptos a demonstrar a existência de vínculo associativo duradouro entre os acusados, mostra-se correta a decisão que os impronunciou quanto ao crime previsto no 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.